Tribunal: TJDFT
Processo: 0750010-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750010-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA FIGUEIREDO DE AMORIM BARBARESCO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A despeito de no presente agravo constar marcação “decidir pedido de tutela, liminar”, a agravante não discorreu acerca de quaisquer dos requisitos necessários para eventual pleito liminar. Na verdade, descurou-se a agravante de apresentar fundamentação fático-jurídica nesse sentido, limitando-se, como já dito acima, a distribuir o recurso como se tivesse pleito a ser examinado liminarmente, não havendo sequer pedido ao final, nesse particular. Assim, ante a inexistência de pedido liminar devidamente fundamentado, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator